Tribunal: STF
Processo: HC 106906
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O princípio da supressão de instância deve, no habeas corpus, ser tomado com certas reservas, no que visa beneficiar a parte, e não prejudicá-la, tendo-se, no caso, parte única – o paciente, personificado pelo impetrante.



    INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – LEI Nº 11.900/2009 – OCORRÊNCIA – DATA ANTERIOR – NULIDADE – NATUREZA. A nulidade ante a inobservância de forma referente ao interrogatório há de ser articulada no primeiro momento em que a defesa tenha oportunidade de falar no processo-crime, presente a natureza relativa.